Tribunal: STF
Processo: RE 1415169
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBREPREÇO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DO DANO CAUSADO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.



    1. Trata-se da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de ARG Ltda., Adolfo Geo Filho e Rodolfo Giannetti Geo, objetivando o ressarcimento ao erário despendido pelo Poder Público a título de sobrepreço em favor dos requeridos, referente ao contrato DNIT nº PG-095-/2001-99. Anteriormente já havia sido proposta a ação de improbidade administrativa de nº 2013.50.05.000159-2 pelo Ministério Público Federal, ainda pendente de julgamento, visando apurar questões atinentes ao mesmo contrato.



    2. O Juízo a quo, ao sentenciar, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, considerando para tanto que a presente ação civil pública teria por objeto o ressarcimento civil, como mencionado pelo MPF ao ajuizar a demanda, bem como o fato de não terem sido descritos na exordial quais atos ímprobos teriam sido perpetrados pelos réus a ponto de justificar a aplicação da tese da imprescritibilidade.



    3. A data em que proferido o Acórdão nº 177/2005-TCU-Plenário (02/03/2005), que determinou a elaboração de relatório técnico pelo DNIT no prazo de noventa dias, não pode ser considerada como termo a quo para a contagem do prazo prescricional, pois a apresentação de tal análise apenas ocorreu em setembro de 2010, não correndo a prescrição durante a demora na apuração dos fatos em sede administrativa.



    4. Apesar da apresentação da análise técnica pelo PROSUL, empresa contratada pelo DNIT, que constatou a existência de irregularidades, ter ocorrido com significativo atraso, o prazo determinado pela Corte de Contas não pode ser considerado fatal a ponto de legitimar conduta potencialmente lesiva ao erário em prejuízo de toda a coletividade.



    5. Independentemente da discussão acerca da imprescritibilidade do ressarcimento ora pretendido pelo Ministério Público Federal, o que se observa é que não houve o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a apuração administrativa das irregularidades contratuais e a propositura da presente demanda a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.



    6. A comprovação do alegado superfaturamento contratual decorrente de sobrepreço depende de produção de prova pericial, o que, inclusive, foi requerido pelos Réus quando instados a especificar provar, não sendo o caso de julgamento antecipado do mérito.



    7. Remessa necessária provida. Prescrição afastada. Sentença anulada. Prosseguimento do feito.” (pág. 1 do documento eletrônico 237).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 37, § 5º, da mesma Carta, sob o argumento de que, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 666 da Repercussão Geral, é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.



    Alega-se que a prática de sobrepreço em desfavor da Administração discutida nestes autos configura ilícito civil, o que dá ensejo à aplicação do Tema 666 da Repercussão Geral na espécie.



     Após a interposição do apelo extremo, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, conforme dispõe o art. 1.030, II, do CPC, tendo em vista o julgamento dos Temas 666 e 899 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos: 



    “REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. RESSARCIMENTO DO DANO CAUSADO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    1. Decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, determinando o retorno dos autos a este órgão julgador para, se for o caso, exercer o juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC) em relação ao recurso extraordinário, tendo em vista o julgamento definitivo dos Temas nºs 666 (RE nº 669069/MG) e 899 (RE nº 363886/AL), pelo STF, em que adotadas as seguintes teses: ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’ e ‘A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal)’.



    2. O acórdão proferido por esta Egrégia 8ª Turma Especializada, da lavra desta Relatoria, por unanimidade, deu provimento à remessa necessária, afastando a prescrição, para ‘anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para regular prosseguimento do feito’.



    3. No entanto, no julgamento proferido por esta 8ª Turma, restou consignado que, ‘independentemente da discussão acerca da imprescritibilidade do ressarcimento ora pretendido pelo Ministério Público Federal, o que se observa é que não houve o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a apuração administrativa das irregularidades contratuais e a propositura da presente demanda a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral’, inexistindo, portanto, divergência entre o entendimento proferido por esta Eg. 8ª Turma Especializada e a tese firmada nos REs nº 669069/MG e 363886/AL.



    4. Juízo de retratação não exercido.” (pág. 1 do documento eletrônico 418).



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem concluiu que



    “independentemente da discussão acerca da imprescritibilidade do ressarcimento ora pretendido pelo Ministério Público Federal, o que se observa é que não houve o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a apuração administrativa das irregularidades contratuais e a propositura da presente demanda a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.” (pág. 1 do documento eletrônico 237).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CÍVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ADMSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou entendimento que não há repercussão geral na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar (AP 517, Rel. Min. Ayres Britto).



    4. A jurisprudência do STF é no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (AI 827.362-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. ILÍCITO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO TUTELADO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.171.563-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    2. agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.236.060-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Por fim, com a negativa de provimento do recurso especial interposto pelos ora recorrentes (REsp 1.820.164/ES, com trânsito em julgado certificado à pág. 90 do documento eletrônico 388), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes deste Tribunal cujas ementas seguem reproduzidas: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 



    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 



    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).



    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso — grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator